Tribunal: TJMT
Processo: 1016369-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016369-74.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- FIAGRIL LTDA
AGRAVADOS:- CLAUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO
Agravo de Instrumento n. 1016369-74.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que deferiu o processamento da Recuperação Judicial interposta pelos agravados.
A agravante alega que eles não comprovaram o exercício de atividade empresarial regular por mais de dois anos como exige o art. 48 da Lei de LRF.
Aduz que, apesar de o registro mercantil para o produtor rural ser uma faculdade, conforme previsto no artigo 971, do Código Civil, para este usufruir das benesses da LFR, o mesmo deve, também, cumprir com o requisito de sua regular constituição como empresário pelo menos 2 (dois) anos antes deste, nos termos do artigo 48, caput, de referido Diploma Legal.
Argumenta que o registro do produtor rural na Junta Comercial possui natureza constitutiva e não meramente declaratória, entendimento este assente no âmbito do Conselho da Justiça Federal, materializado no enunciado no 202, editado na III Jornada de Direito Civil.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu o processamento da Recuperação Judicial interposta pelos agravados.
Argumenta que eles não têm legitimidade para propor o feito porque não comprovaram o exercício de atividade empresarial regular por mais de dois anos como exige o art. 48 da Lei n. 11.101/2005.
Contra a mesma decisão foi interposto o AI 1014297-17.2020.8.11.0000, no qual foi deferido o efeito suspensivo, nos seguintes termos:
A Lei 11.101/2005, que substituiu o Decreto-Lei 7661/75 (antiga Lei de Falências), instituiu regras para a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência dos empresários e da sociedade empresária (art. 1o).
Consoante o art. 48 da LREF, poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda os requisitos elencados nos seus incisos.
Para o CC de 2002, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção de bens ou de serviços (art. 966), sendo obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início dos trabalhos.
O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro.
Portanto, apesar de a inscrição para a pessoa natural que desenvolve atividade rural tratar de faculdade, para ela se sujeitar ao regime jurídico empresarial aquela condição se torna obrigatória, ocasião em que passará a ser empresário individual rural, usufruindo no tempo legal (biênio) das prerrogativas exclusivas do empresário não rural. Isso significa que para o produtor rural o registro na Junta Comercial não possui natureza declaratória, mas sim constitutiva da sua opção para atuar sob o regime empresarial.
Logo, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.
No caso, os agravados efetivaram o registro na junta comercial em 27-2-2020 (Id 49358497 - Pág. 97/98 e 49358499 - Pág. 1/4), portanto não houve o atendimento ao biênio indicado na Lei 11.101/2005 e não fazem jus ao benefício, pois essa imposição cuidadosamente inserida pelo legislador (art. 971 do CC) visa, além de tudo, garantir tratamento isonômico entre o empresário rural e o não rural, prestigiando-se a segurança jurídica, viga mestra do Estado de Direito e princípio constitucional que tutela a confiança das pessoas no sistema normativo.
Assim, mantenho a coerência e, sob o mesmo fundamento, defiro a medida pleiteada para suspender o decisum que concedeu o processamento da Recuperação Judicial intentada pelos agravados.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá,11 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator